Tribunal: STM
Processo: 7000834-85.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000834-85.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARCELO DAVIDOVICH
ADVOGADO(A): MARCELO DAVIDOVICH (OAB RJ053782)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELA DEFESA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000834-85.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MARCELO DAVIDOVICH
ADVOGADO(A): MARCELO DAVIDOVICH (OAB RJ053782)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE
CABIMENTO. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO
UNÂNIME.
I – A situação em debate trata de alegada contradição em Acórdão do
Superior Tribunal Militar, decorrente de uma conclusão incongruente
com as provas dos autos.
II – Alegação que não satisfaz a hipótese do art. 542 do CPPM, uma
vez que não foi identificada contradição interna nos fundamentos do
Acórdão. A mera enunciação do nome iuris nas situações previstas no
dispositivo (ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão) não
autoriza o conhecimento dos Embargos.
III – Os Embargos de Declaração servem como instrumento de
integração da Decisão contra a qual são opostos, de modo a permitir
que se corrijam falhas do julgamento e, com isso, os seus fundamentos
se tornem mais compreensíveis e claros. Esse fator não deve ser
confundido com uma possível rediscussão do mérito da causa.
IV – Em razão dessa falta de satisfação da hipótese de seu cabimento,
não se conhece o Recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conhecer dos Embargos
7000834-85.2023.7.00.0000
40001357320 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Declaração opostos pela Defesa. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra.
Maria Ester Henriques Tavares.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Marcelo
Davidovich, advogado, contra o Acórdão prolatado, por este Superior Tribunal
Militar (STM), no julgamento do Habeas Corpus (HC) 7000600-06.2023.7.00.0000,
o qual foi impetrado em favor do civil Gustavo Henrique Cornélio, paciente. No
julgado recém-citado, denegou-se a ordem postulada, de modo que foi assim
ementado o caso:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
TRANCAMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU).
EXCEPCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTO
DELITO. ENQUADRAMENTO COMO CRIME MILITAR. POSSIBILIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. I – Habeas Corpus em que se pede o trancamento de
IPM, fundado nas teses de falta de justa causa para a persecução criminal e de
incompetência desta Justiça para conhecer e julgar a causa, por não
enquadramento do caso concreto na hipótese do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM). II – O trancamento fundado em
alegação de falta de justa causa exige que a insubsistência de indícios seja
manifesta, de modo a não depender da análise probatória para seu reconhecimento.
No contrário, a validação da tese torna-se incabível em virtude da inadequação da
via eleita (habeas corpus) e do momento processual (fase policial). III – O
enquadramento de delitos que atentam contra a “ordem administrativa militar”
(art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPPM) não encontra uma resposta única e pré-
definida. A competência militar, na hipótese, afere-se a partir de uma análise fático-
probatória das circunstâncias concretas (onde ocorreu, quem dele participou,
exposição do fato, desdobramentos, etc), pela qual se determina se, ao menos em
tese, algum viés da citada ordem administrativa foi afetado e em que medida. IV –
Na situação dos autos, rejeitado o trancamento por depender de alegada falta de
justa causa de confronto entre as provas colhidas na investigação. Pela
competência, afastada a tese, porque, embora perpetrada a conduta de civil contra
civil, não é inerentemente impossível que tal ocorrência tenha interferido na “ordem
administrativa militar” em face das particularidades do caso concreto. V – Ordem
denegada. Decisão unânime.” (STM. HC 7000600-06.2023.7.00.0000. Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 28.9.2023. Publicado em 6.10.2023).
Nas Razões, o Advogado sustenta ter a Corte incidido em contradição
no referido julgamento. Nesse sentido, destaca que o Paciente é considerado civil e
que o fato em exame, de forma alguma, ofendeu a Administração Militar. Portanto, a
situação não se enquadraria nas hipóteses do art. 9º do Código Penal Militar (CPM).
7000834-85.2023.7.00.0000
40001357320 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, sublinha que o outro fato, ocorrido no mesmo dia do ora em
exame e relacionado a este, foi declinado à Justiça comum, o que demanda aplicação
de idêntica resposta. Assim, por vislumbrar contradição no Acórdão a partir dessas
razões, requer a sua reforma para que seja reconhecida a incompetência da Justiça
Militar da União.
Por se perceberem possíveis efeitos infringentes no pleito do
Embargante, abriu-se Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
para que, na forma do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM, ofertasse
manifestação. Em Contrarrazões assinadas pela nobre Subprocuradora-Geral Dra.
Maria Ester Henriques Tavares, a PGJM, preliminar e unicamente, sustentou o
descabimento dos Embargos e requereu a denegação do seu seguimento.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Marcelo
Davidovich contra o Acórdão proferido, por este Tribunal, nos autos do HC
7000600-06.2023.7.00.0000, em que se denegou a ordem pedida em favor do
paciente Gustavo Henrique Cornélio. Nas Razões, resumidamente, o Embargante
afirma ser contraditória a compreensão de que há crime militar por ofensa a
instituições militares em um fato praticado por civil contra civil, em escola que não
ministra currículo castrense.
I. Preliminar – Não conhecimento
Em Contrarrazões, a nobre PGJM aduz inexistir pressuposto para
admissibilidade do Recurso Aclaratório, uma vez que o tema suscitado pelo
Embargante teria sido devidamente enfrentado no Acórdão. Assim, não se
constataria a alegada contradição e, portanto, faltaria aos Embargos cumprimento à
hipótese legal do seu cabimento, conforme prevê o art. 542 do CPPM.
Merece acolhimento a tese ministerial.
Na Peça Recursal, o Embargante argumenta que haveria contradição no
Acórdão ao concluir que os fatos sob investigação poderiam ser enquadrados como
crime militar. Entretanto, em instante algum, o Recorrente elucidou a fundamentação
do Acórdão e analisou os termos ali colocados para, então, apontar em que medida
ou em que parte existiria divergência no que fora exposto.
7000834-85.2023.7.00.0000
40001357320 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não basta a mera enunciação de que se está a embargar a Decisão
devido à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Além da
simples formalidade, o conteúdo trazido na Petição dos Embargos deve destacar em
qual momento da fundamentação incorreu-se em equívoco. No caso, por exemplo,
era necessário sublinhar que trecho do Acórdão seria contraditório e em relação a
que parte se estabeleceria essa contradição.
No tocante a esta última colocação, cabe salientar que os Embargos de
Declaração são instrumentos voltados à integração da Decisão em si mesma. Busca-
se por meio deles tornar visíveis os erros materiais existentes no julgamento, de
modo que, depois de corrigidos, haja maior clareza e compreensão acerca do que foi
decidido. Logo, não é momento adequado para se rediscutir o mérito.
Com isso, uma vez que o Embargante não destacou qualquer
contradição no interior do próprio Acórdão, percebe-se que o seu intuito foi de
reabrir o debate acerca do tema (sobre o fato poder ser ou não crime militar). Assim,
ainda que ele entenda ser isso um tipo de contradição, não é da espécie que autoriza
os Aclaratórios, pois nesses não se analisa o suposto equívoco pelos termos da
própria Decisão, mas sim aquele identificado a partir de um confronto entre as
fundamentações dela e as do Recorrente.
O não conhecimento dos Embargos, então, é medida impositiva, já que,
como exposto pelo Parquet, a contradição alegada não seguiu o previsto no art. 542
do CPPM. Falta, portanto, cumprimento pelo Embargante à hipótese de cabimento,
razão pela qual o Recurso não deve avançar ao mérito analisado, mas sim ter o seu
seguimento negado desde logo.
Destaca-se que todas essas posições são respaldas pela jurisprudência
desta Corte:
“EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS. [...]. Os Embargos
de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e
a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. É
admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do
art. 1.022, inciso III, do CPC. [...].” (STM. ED 7001029-46.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 18.6.2019. Publicado
em 13.8.2019; grifo nosso).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
FINALIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS INTRÍNSECOS DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
PRELIMINAR
MINISTERIAL.
ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade
7000834-85.2023.7.00.0000
40001357320 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado
esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se
faz imperioso o não conhecimento. Não identificado qualquer vício no Acórdão
vergastado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de
Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade. Preliminar ministerial
acolhida. Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão
unânime.” (STM. ED 7000282-57.2022.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli
Parente Camelo. Julgado em 15.6.2022. Publicado em 28.6.2022; grifo nosso).
Pelo exposto, ao acolher a preliminar suscitada pela douta PGJM, voto
no sentido de não conhecer os Embargos de Declaração opostos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357320v17
e do código CRC d0896aa1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/12/2023, às 16:14:56
7000834-85.2023.7.00.0000
40001357320 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR